Tribunal: TCU
Processo: 017.200/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos de concessão inicial de aposentadoria instituída pelo Comando da Aeronáutica em favor da ex-servidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria instituída pelo Comando da Aeronáutica em favor da Sra. Maria Evelize de Queiroz Bastos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/92, c/c art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão inicial de aposentadoria de Maria Evelize de Queiroz Bastos, recusando registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boafé pela inativa, conforme orientação fixada no enunciado 106 da súmula de jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do comprovante da data da efetiva notificação; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Comando da Aeronáutica que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, escoimado das irregularidades verificadas, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.